Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-32.2021.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-32.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO –
VÍCIO
– INEXISTENTE –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – NÃO EVIDENCIADA – A
USÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.]

]

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Bradesc
o
S/A
,
contra o acórdão que
deu parcial

provimento ao
seu
recurso
de apelação,
interposto por

Milton Gaetano Junior
e

Eliane
Edvirgens

Belucio
Gaetano
,
para reformar a sentença
e
excluir encargos da mora na forma estabelecida na cláusula “17”, pois indevidamente cumulativas, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, devendo eventual restituição ser na forma simples.Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado
restou proferido mediante julgamento ‘extra petita’
, pedindo por sua reforma substancial.

Pondera
que o questionamento dos apelantes, ora embargados, residiu tão somente no tocante à correção monetária, estipulada como encargo de mora, todavia, o acórdão revisou os juros remuneratórios.

Defende que
“o
s juros remuneratórios servem para remunerar a instituição financeira pelo adiantamento do capital durante o tempo da contratação, enquanto os juros de mora, são os devidos no caso de inadimplemento da obrigação assumida em contrato
”
.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar
o ví
cio
alegada.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado restou proferido mediante julgamento ‘extra petita’, pedindo por sua reforma substancial.

Pondera que o questionamento dos apelantes, ora embargados, residiu tão somente no tocante à correção monetária, estipulada como encargo de mora, todavia, o acórdão revisou os juros remuneratórios.

Defende que “o
s juros remuneratórios servem para remunerar a instituição financeira pelo adiantamento do capital durante o tempo da contratação, enquanto os juros de mora, são os devidos no caso de inadimplemento da obrigação assumida em contrato
”
.

Pois bem, da detida análise dos embargos, vê-se que o cerne da controvérsia reside no inconformismo do banco, quanto
a revisão do contrato, realizada na cláusula que trata dos encargos moratórios.

Em que pese a tese do embargante,
observa-se
do acórdão que a revisão se deu apenas no
tocante
ao encargo da mora.

Com efeito, o contrato estipulou
para o caso de atraso no pagamento,
como se vê no id 216675365 – pág. 09: “a cobrança de: a.1) juros remuneratórios às mesmas taxas previstas na cédula, ou seja, 7,50% ao ano e/ou 0,6044% ao mês; a.2) juros moratórios à taxa de 1% ao mês ou fração; e a.3) multa de 2% sobre o total devido”.

Assim, percebe-se a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período da inadimplência faz vezes de comissão de permanência e, cumulado com a correção monetária sobre o saldo devedor, corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida.

Desse modo, não houve alteração n
o
s juros remuneratórios
estipulados, que
servem para remunerar a instituição financeira pelo adiantamento do capital durante o tempo da contratação
.

Portanto, não há se falar em julgamento ‘extra petita’.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse contexto, v
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração que visa somente o esclarecimento do julgado.

O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024